Tribunal: STF
Processo: Rcl 86100
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado-MG  alega ter a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem violado, no Processo n. 5119882-19.2024.8.13.0024, a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 7.222.

Segundo alega, a parte ora beneficiária ajuizou ação ordinária pretendendo, dentre outros pontos, a condenação da autarquia estadual  ao pagamento retroativo do complemento do piso nacional da enfermagem, prevista na Lei nº 14.434/2022, no período compreendido entre maio/2023 a outubro/2023. O pedido foi acolhido em duplo grau de jurisdição.

Argumenta que essa compreensão contraria a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.222, no sentido de ser da União a responsabilidade pelo pagamento da referida complementação.

Requer, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Assiste razão ao reclamante.

O paradigma apontado nesta reclamação é a ADI 7.222, no âmbito da qual se controverte a respeito da constitucionalidade da Lei  14.434/2022, que instituiu o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.

Em Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022, o Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar deferida pelo relator, min. Roberto Barroso, para “suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que sejam avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, tudo com base em informações a serem prestadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados, identificados ao final da decisão”.

Contudo, em Sessão Virtual de 23 a 30 de junho de 2023, este Tribunal revisitou a matéria, em virtude da edição da Lei 14.581/2023, que autorizou a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento ao piso nacional tratado na lei anterior. 

Diante disso, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: 

(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; 
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e 
(iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).
(grifei)

No caso, tem-se que a reclamante, autarquia estadual, foi condenada ao pagamento da referida complementação em vez da União. Reproduzo as razões de decidir:

Quanto à alegação de que o julgamento da ADI 7222 implicou na desabonação de que o recorrente seja responsável pelo pagamento quando não houve repasse das verbas pela União, constata-se que da análise do julgamento em questão não se conclui o pleiteado.   
Em verdade, tem-se que ficou definido apenas que a “(...) lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.”   
Neste sentido, tem-se que a lei que estipulou o piso nacional da enfermagem não foi julgada inconstitucional e a ressalva elaborada apenas estipulou que a legislação federal deve vir acompanhada do aporte dos recursos.   
Deste modo, eventual falta de recursos em sua integralidade deve ser debatida entre os entes da federação e não servir de justificativa para o não cumprimento do direito implementado ao profissional da enfermagem de obter o complemento do piso nacional estipulado em lei.

Ao julgar o segundo referendo na medida cautelar na ADI 7.222, esta Corte expressamente assentou ser indevido impor aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades integrantes da rede complementar do SUS, que lhes prestam serviços mediante convênio ou contrato, o dever de implementar o piso salarial estipulado na Lei n. 14.434/2022 em caso de repasses insuficientes pela União, nos termos do voto do Relator, ministro Roberto Barroso:

17. Nesse exercício, entretanto, devem ser considerados dois problemas subsistentes. Em primeiro lugar, a despeito de sua importância, o valor de R$ 7,3 bilhões reservado pela União não parece ser capaz de custear a integralidade dos recursos necessários para implementação do piso salarial pelos entes destinatários da EC nº 127/2023. Em segundo lugar, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não atenua o impacto sofrido pelo setor privado, razão pela qual subsiste o receio de demissões em massa e de prejuízo aos serviços de saúde. 
18. No que toca ao primeiro ponto, como destaquei no recente julgamento do Recurso Extraordinário 1.279.765, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, não é legítima a criação de piso nacional pela União para que o valor seja arcado por Estados e Municípios. Ao lado das ideias de democracia e república, a forma federativa é um dos pilares do Estado constitucional brasileiro e constitui cláusula pétrea, prevista no art. 60, § 4º, da Constituição. Pelo princípio federativo, os Estados e Municípios têm autonomia político-administrativa, legislativa e financeiro-tributária. Suprimir uma competência financeira do Estado viola o princípio federativo, de modo que União não pode criar piso salarial para ser cumprido por outro ente da Federação, sem assumir integralmente o seu financiamento. 
19. No caso ora analisado, há fundada suspeita de que o financiamento instituído pela EC nº 127/2022 e pela Lei nº 14.581/2023 não seja suficiente para fazer frente à integralidade do custo suportado por Estados, Distrito Federal e Municípios; em especial se considerado o impacto sobre as entidades integrantes da rede complementar do SUS, que lhes prestam serviços mediante convênio ou contrato. Informações constantes dos autos dão conta de que o impacto financeiro da implementação do piso salarial nacional da enfermagem, no primeiro ano, seria de R$ 10,5 bilhões somente para os Municípios (doc. 963). 
20. Logo, ainda em juízo de cognição sumária, penso que subsistem, ao menos parcialmente, o conflito federativo, o risco de solvabilidade dos entes subnacionais e o receio de prejuízo ao serviço público de saúde. Nesse cenário, a previsão de financiamento federal nos termos dos atos normativos editados justifica a revogação apenas parcial da medida cautelar. Assim em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como às entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo SUS, a obrigatoriedade de implementação do piso nacional só existe no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela União para essa finalidade. Isso não impede, evidentemente, a implementação do piso no montante previsto pela Lei nº 14.434/2022 pelos entes que tiverem tal possibilidade, à luz da sua conjuntura econômico-financeira.
(Grifei)

Também constou do voto conjunto proferido pelos ministros Roberto Barroso e Gilmar Mendes a seguinte ressalva:

[…] eventual insuficiência da assistência financeira complementar [...] instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de Relator-Geral do Orçamento). Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes [subnacionais].

Tenho, portanto, como caracterizada a inobservância do julgado desta Corte.

3. Do exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o acórdão proferido no Processo n. 5119882-19.2024.8.13.0024  no ponto em que condenou o reclamante ao pagamento das diferenças salariais no período de maio a outubro de 2023, decorrentes do repasse incompleto pela União, e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da orientação firmada na ADI 7.222.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente